Tribunal: TCU
Processo: 004.674/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Drogaria Oliveira e Bittencourt Ltda., Custódio Fernandes de Oliveira e Regiane Inácio Bittencourt de Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 14/10/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Drogaria Oliveira e Bittencourt Ltda., Custódio Fernandes de Oliveira e de Regiane Inácio Bittencourt de Oliveira; 9.2. julgar irregulares suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 573,48 14/03/2013 333,80 14/03/2013 136,92 14/03/2013 26,92 08/04/2013 475,63 08/04/2013 128,52 16/04/2013 972,54 16/04/2013 17,78 31/05/2013 590,95 31/05/2013 323,35 31/05/2013 7,18 04/06/2013 539,50 04/06/2013 1.099,13 04/06/2013 17,78 04/06/2013 29,97 01/07/2013 1.203,66 01/07/2013 4,32 02/07/2013 556,82 02/07/2013 118,93 29/07/2013 3.283,50 29/07/2013 1.863,08 29/07/2013 13,78 29/07/2013 79,38 29/07/2013 344,53 30/08/2013 4.537,49 30/08/2013 3.272,24 30/08/2013 4,32 30/08/2013 26,37 30/08/2013 26,95 30/08/2013 4,32 30/08/2013 10,77 01/10/2013 2.891,49 01/10/2013 45,57 01/10/2013 8,70 01/10/2013 74,30 02/10/2013 4.963,66 02/10/2013 4,32 02/10/2013 18,09 12/11/2013 3.082,10 12/11/2013 4.877,07 12/11/2013 65,33 12/11/2013 8,64 12/11/2013 102,78 12/11/2013 4,32 12/11/2013 4,80 06/12/2013 4.793,14 06/12/2013 3.846,98 06/12/2013 13,77 06/12/2013 107,62 06/12/2013 17,07 30/12/2013 5.684,05 30/12/2013 4.101,48 30/12/2013 18,09 30/12/2013 161,55 30/12/2013 17,97 07/02/2014 3.869,84 07/02/2014 156,75 28/02/2014 5.309,33 28/02/2014 3.779,98 28/02/2014 5.213,68 28/02/2014 13,77 28/02/2014 175,95 28/02/2014 117,45 28/02/2014 3,77 16/04/2014 3.774,51 16/04/2014 5.371,01 16/04/2014 175,95 16/04/2014 13,77 12/05/2014 4.190,45 12/05/2014 6.791,77 12/05/2014 27,54 12/05/2014 244,28 12/05/2014 34,80 30/05/2014 3.930,63 30/05/2014 6.055,52 30/05/2014 244,28 30/05/2014 27,54 30/05/2014 34,77 30/05/2014 4,32 07/07/2014 4.115,61 07/07/2014 253,85 08/07/2014 5.919,09 08/07/2014 27,54 31/07/2014 3.385,47 31/07/2014 287,45 31/07/2014 24,00 01/08/2014 5.877,08 01/08/2014 79,38 01/09/2014 4.234,37 01/09/2014 277,85 01/09/2014 49,20 09/09/2014 5.866,01 09/09/2014 31,86 01/10/2014 1.416,56 02/10/2014 1.002,88 03/11/2014 1.716,40 03/11/2014 1.830,76 28/11/2014 6.722,43 28/11/2014 36,18 01/12/2014 4.630,37 01/12/2014 288,62 01/12/2014 40,44 14/01/2015 5.065,64 14/01/2015 6.877,16 14/01/2015 147,45 14/01/2015 25,11 14/01/2015 467,24 14/01/2015 63,99 09/02/2015 5.709,10 09/02/2015 331,71 09/02/2015 22,75 10/02/2015 2.381,51 10/02/2015 56,16 10/02/2015 4,32 03/03/2015 4.499,64 03/03/2015 7.050,98 03/03/2015 29,43 03/03/2015 391,65 03/03/2015 68,92 02/04/2015 24,00 02/04/2015 40,19 05/05/2015 2.340,80 05/05/2015 3.949,29 05/05/2015 61,48 05/05/2015 154,63 12/06/2015 3.916,00 12/06/2015 193,20 15/06/2015 5.219,10 15/06/2015 61,48 03/07/2015 4.048,80 03/07/2015 193,20 03/07/2015 27,90 06/07/2015 5.138,91 06/07/2015 61,48 06/07/2015 13,46 05/08/2015 4.976,00 05/08/2015 193,20 05/08/2015 126,00 06/08/2015 5.550,93 06/08/2015 61,48 31/08/2015 6.720,00 31/08/2015 6.333,66 31/08/2015 193,20 31/08/2015 61,48 31/08/2015 43,20 14/10/2015 1.567,20 14/10/2015 1.433,43 9.3. aplicar-lhes multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas cabíveis, e também ao Ministério da Saúde e demais interessados.